Tribunal: TJDFT
Processo: 0734250-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734250-03.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: VICTOR GOMES DOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Verifica-se que foram opostos embargos de declaração nos presentes autos (ID 45187635), referente ao Acórdão no 1674280, proferido por esta Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 44691806). Em face da intempestividade do aludido recurso, foi proferida decisão monocrática, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negando seguimento aos embargos de declaração opostos pela Defesa de Victor Gomes dos Santos Silva (ID 45650560). Em seguida, após o transcurso do prazo para interposição de recursos às instâncias superiores, foi certificado o trânsito em julgado e realizada a baixa dos autos à vara de origem (IDs 46023626/46023627). Ocorre que o requerente se insurge, na petição de ID 46255923, contra a certificação do trânsito em julgado, sustentando que o prazo para a interposição de recursos às instâncias superiores são de 15 (quinze) dias. Aduz que a decisão que negou seguimento aos embargos de declaração (ID 45650560) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 14/04/2023 (sexta-feira), de modo que publicada no dia útil subsequente (17/04/2023), razão pela qual a baixa dos autos a origem (25/04/2023) foi indevida, requerendo, assim, a devolução do prazo recursal remanescente (IDs 45763613 e 46255923). Em vista do alegado na referida petição (ID 46255923), foi certificado pela Secretaria da Segunda Turma Criminal (ID 46284469) que o Acórdão no 1674280 (ID 44691806) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 22/03/2023 (quarta-feira), e que o transcurso do prazo recursal às instâncias superiores ocorreu em 10/04/2023. Passo a análise. Considerando que o Acórdão no 1674280 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 22/03/2023 (quarta-feira), que a publicação ocorreu no dia 23/03/2023 (quinta-feira), o prazo recursal se iniciou no dia útil seguinte útil, qual seja, 24/03/2023 (sexta-feira), de sorte que o último dia do prazo (15 dias corridos) seria o dia 07/04/2023 (sexta-feira), o qual, por se tratar de feriado, foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, a saber, 10/04/2023 (segunda-feira). Na hipótese, impende ressaltar que a contagem do prazo se iniciou após a publicação do Acórdão que julgou a Apelação Criminal e não da decisão que negou seguimento aos embargos declaratórios intempestivos. Ressalte-se que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe o prazo para apresentação de recursos posteriores. Nesse sentido, confira-se precedente a seguir: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. ARTS. 258 DO RISTJ E 39 DA LEI 8.038/1990. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte foi intimada da decisão que não conheceu do recurso especial em 05/08/2022. Os embargos de declaração foram opostos no dia 12/08/ 2022, sendo, portanto, intempestivos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para interposição de recurso subsequente, o que, por consequência, acarreta a intempestividade do presente agravo regimental. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.149.784/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Assim, considerando que os embargos de declaração de ID 45187635 são intempestivos, conforme decisão preclusa de ID 45650560, não houve a interrupção do prazo para a interposição dos recursos subsequentes, estando adequado o trânsito em julgado e a baixa ao juízo de origem. Diante do exposto, indefiro o pleito de restituição de prazo recursal formulado na petição de ID 46255923 por ser manifestamente inadmissível. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador